Tribunal: TJMT
Processo: 1012718-88.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012718-88.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOLD MAQUINAS ELETRICAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 18.998.052/0001-64 (RECORRENTE), JOAO PAULO CARNEIRO SANTOS - CPF: 038.865.351-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012718-88.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrido(s):

Gold Maquinas Elétricas Industriais Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CITAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. EXCLUSÃO DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A opção pelo Simples Nacional não altera a questão da legitimidade ativa, já que não se trata de característica constituinte da personalidade, mas sim pela forma de tributação.

Outrossim, tanto o artigo 8º, inciso II, da lei 9.099/95, como também o artigo 74 da lei Complementar 123/2006 garantiram as microempresas e às empresas de pequeno porte o acesso aos Juizados Especiais, não fazendo menção ao Simples Nacional, razão pela qual não acolho a preliminar. Conforme verifiquei no site da receita federal o CNPJ a empresa é ME.

2. Em relação ao cerceamento de defesa por necessidade de realização de perícia técnica,
entendo desnecessária a sua realização, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4. Restando evidenciado que a empresa Reclamante solicitou a portabilidade das suas linhas telefônicas móvel, em decorrência de má prestação do serviço, entre elas a perda da linha telefônica linha (66) 99610-7777, a qual era de cadastro comercial da empresa, plantão de 24 horas, conforme conversas de aplicativo juntadas na inicial, que não foram contestados pela Reclamada, afasta-se a cobrança de multa de fidelização, ainda que esteja dentro do prazo de carência fixado no contrato, devido a comprovação da falha na prestação de servido, vale ressaltar que a empresa de telefonia juntou nos autos faturas onde conta as linhas ativas, no entanto conforme verifiquei a linha (66) 99610-7777, não esta ativa .

5. Consoante entendimento jurisprudencial recente do STJ, a fixação de permanência, por prazo superior a 12 (doze) meses, como é o caso em análise, que foi de 24 (vinte e quatro) meses, afronta normas regulamentares da ANATEL (Norma Geral de Telecomunicações n. 23/96 e Resolução 477/2007). ‘
REsp nº 1.097.582/MS’.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
No mérito, as reclamadas rebatem os pedidos da inicial da parte reclamante, aduzindo que não assiste razão as alegações da autora, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos morais. Pois bem, não obstante as alegações das Reclamadas é possível verificar que houve falha na prestação do serviço, que culminou na perda da linha da Autora, com a negativação do CNPJ e aplicação de multa rescisória, por culpa exclusiva da empresa ré, fato que emerge sua responsabilidade ante ao ocorrido. A Reclamada se absteve de comprovar que o serviço foi devidamente prestado, bem como não rebateram nem contrapuseram as provas e argumentos da parte autora, em razão da inversão do ônus da prova, ônus que lhe incumbia em face ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Analisando os fatos e documentos do processo, certo que a alegação da falha na prestação do serviço poderia ser modificada pela reclamada,
se comprovasse o contrario do que alegado,
no entanto, manteve-se restrita tão somente a afirmar que os fatos narrados na inicial não procedem, sem cumprir com o ônus da sua prova. Assim, evidente que a autora amargou prejuízos, pois utilizava a cita linha telefônica para prover sua subsistência no seguimento comercial que desenvolve fato este não contraposto pela reclamada. Desta forma, deve a empresa requerida deve responder de forma objetiva pelos danos causados a autora pois, conforme o art. 14 do CDC, não há de se perquirir sobre a culpa desta, sendo suficiente a prova da existência do fato e o nexo de causalidade, o que no caso em tela restou demonstrado, tendo em vista que o autor demonstra que não estava em débito com a reclamada e mesmo assim amargou a perda da sua linha,
sendo necessário ingressar com ação judicial para que seu direito fosse efetivado
.”.

7. Verifico, que a empresa de telefonia negativou o nome da empresa Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 7.401,53, sendo que deste valor referente à cobrança da multa considerada indevida.

8. Em se tratando de pessoa jurídica, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito configura ofensa à honra objetiva e dá ensejo à indenização pelo dano moral, uma vez que tal conduta afeta o bom nome e reputação da empresa.

9. Quantum indenizatório que deve ser mantido, posto que de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial para o fim de
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), haja vista falha na prestação do serviço, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).
CONDENO ainda
, a ré a retirar a restrição que recai sobre o CNPJ da autora, sem prejuízos a mesma.
DEFIRO
pedido de nulidade da cobrança da multa rescisória vez que provado que os transtornos foram ocasionados exclusivamente pela ré.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023